Tribunal: TJDFT
Processo: 0726839-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO A SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGENCIA. CIRURGIA DE APENDICECTOMIA POR VIDEOLAPAROSCOPIA. NEGATIVA COM BASE NA PRESENÇA DE CARÊNCIA CONTRATUAL. CONDUTA ABUSIVA. ART. 35-C. I, DA LEI 9.656/1998. REQUISITOS PREENCHIDOS. ASTREINTES (MULTA DIÁRIA). VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL A OBRIGAÇÃO IMPOSTA. DECISÃO MANTIDA.

1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1. Segundo o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 300, caput, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito.

2. Determina a legislação de regência que é obrigatória a cobertura de atendimento em situações de emergência “como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente” (art. 35-C. I, da Lei 9.656/1998), ainda que esteja na vigência da carência estipulada em contrato. Precedentes.

3. Por outro lado, em relação à parte ré, não há qualquer irreversibilidade da medida ou em iminente prejuízo, tendo em vista que na eventual hipótese de improcedência do pedido original, ela poderá cobrar da parte agravada as despesas realizadas.

3. O fundamento da fixação da multa é precisamente incentivar ou mesmo forçar a parte renitente a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e o valor da multa somente subsistirá na hipótese de descumprimento, nos termos do art. 537 do CPC. 3.1. Há necessidade de se ajustar um valor compatível com a urgência da obrigação, estimulando seu cumprimento, bem como fixar um patamar máximo, sob pena de ensejar enriquecimento ilícito da parte contrária, sem prejuízo de novo arbitramento, caso verificado o descumprimento da ordem. 3.2. Na situação em exame, o montante fixado por dia é razoável e proporcional a finalidade pela qual foi estipulado (custear procedimento de urgência) e, assim, deve ser mantido.
4. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido.